Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-08.2025.8.11.0003
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015288-08.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ANA PAULA DOS SANTOS MORAES - CPF: 061.637.881-50 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL registrado(a) civilmente como JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG - CPF: 057.759.241-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO A ESTABELECIMENTO PRISIONAL. POSSE INDIRETA E DOMÍNIO DO FATO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os do delito do art. 35 da mesma lei. A ré ANA PAULA foi condenada a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva. O réu DIOGO foi condenado a 9 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, ta
mbém em regime inicial fechado.

2.
DIOGO pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de que apenas solicitou entorpecente, sem efetiva
entrega. ANA PAULA requer o direito de recorrer em liberdade, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/
2006, e a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

3.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a solicitação e aquisição de entorpecente, sem efetiva tradição, configuram o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; (
ii
) saber se a manutenção da prisão preventiva para recorrer em liberdade encontra amparo no art. 312 do CPP; (
iii
) saber se incide a causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006 quando comprovada a destinação do entorpecente ao estabelecimento prisional, ainda que apreendido em residência; e (
iv
) saber se a quantidade e a natureza da droga justificam a exasperação da pena-base nos termos do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4.
O crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares. A aquisição e a guarda do entorpecente, ainda que por intermédio de terceiro e antes da tradição, configuram o delito, sendo desnecessária a apreensão da droga em poder direto do agente.

5.
Comprovado o domínio do fato e a posse indireta por DIOGO, impõe
-se a manutenção da condenação.

6.
A prisão preventiva de ANA PAULA encontra fundamento na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência específica. A fixação de regime inicial fechado e a
permanência dos requisitos do art. 312 do CPP afastam o di
reito de recorrer em liberdade.

7.
A causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006 incide quando demonstrada a destinação do entorpecente ao interior de estabelecimento prisional. A forma de acondicionamento da droga e a confissão extrajudicial evidenciam a finalidade específica, sendo ir
relevante o local da apreensão.

8.
A quantidade expressiva de entorpecente (aproximadamente 1,9 kg de maconha) autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da
droga na fixação da reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

9.
Rec
ursos conhecidos e desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

“
1. O delito de tráfico de drogas consuma-se com a aquisição ou guarda do entorpecente, ainda que não haja tradição ao destinatário final, sendo suficiente a comprovação do domínio do fato e da posse indireta.

2. Incide a causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006 quando comprovada a destinação do entorpecente ao estabelecimento prisional, ainda que a apreensão ocorra em residência.

3. A quantidade e a natureza da droga justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Criminal
,
interposto
s
por
ANA PAULA DOS SANTOS MORAES

(ID. 338923964)
e
DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG
(ID. 338923962)
contra os termos da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT (ID. 338923953), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia para condenar os Réus com
o
incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, c/c 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, absolvendo-os
, contudo,
da prática do crime previsto no art. 35 da mesma lei.

A Ré ANA PAULA DOS SANTOS MORAES foi condenada à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias-multa, cujo valor fixou em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época
dos fatos
, deixando de conceder o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar.

Por sua vez, o Réu DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG foi condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 02
(dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
bem como ao pagamento de multa de 918 (novecentos e dezoito) dias-multa, cujo valor fixou em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, concedendo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais (ID. 338923962), o réu DIOGO pugna pela absolvição em virtude da atipicidade da conduta a ele imputada (no caso, solicitar entorpecentes sem a efetiva entrega).

Já a ré ANA PAULA
sustenta
, em razões (ID. 338923964),
a
reforma da sentença para que lhe seja concedida a liberdade provisória, a fim de que
possa responder ao recurso em liberdade.

Ademais, sustenta
a
inaplicabilidade
da causa de aumento de pena prevista no art. 4
0, inciso III, da Lei 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente foi apreendido em sua residência, e não dentro do presídio ou em suas imediações, e que a mera intenção de levar o entorpecente não é suficiente à aplicação da
majorante
. Por fim, requer a readequação da pena base.

Em contrarrazões (ID. 338923967), o Ministério Público
refutou as teses defensivas e
defendeu o desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção da sentença na integralidade de seus termos.

Por conseguinte, manifestou-se a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, apresentando parecer pelo desprovimento do recurso interposto por DIOGO e pelo parcial conhecimento do recurso de ANA PAULA, e, na parte conhecida, pelo desprovimento (ID. 348259351):

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
pelos apelantes ANA PAULA DOS SANTOS MORAES e DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT (ID. 338923953) aos autos da ação penal n. 1015288-08.2025.8.11.0003, buscando a reforma do édito condenatório.

Narra a exordial acusatória (ID.
338923859):

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, na data de 15/05/2025, por volta das 06h00min, na Avenida Florianópolis, nº 45, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade, a denunciada ANA PAULA DOS SANTOS MORAES foi
presa em flagrante delito, pois, em associação, concurso de vontades e esforços ilícitos com DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG, adquiriram, guardaram e mantiveram em depósito 05 (cinco) porções, com massa de 1.906,47 g (mil novecentos e seis gramas e quarenta e sete centésimos de grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 197258960.

Ademais, os denunciados ANA PAULA DOS SANTOS MORAES e DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas no interior de estabelecimentos prisionais.

Colhe-se dos autos,
outrossim
, que a expressiva quantidade da droga foi adquirida e se destinava a DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG, esposo de ANA PAULA DOS SANTOS MORAES, que
encontrava-se
custodiado na referida unidade prisional.

Colhe-se que, na data e horário supracitados, a Polícia Judiciária Civil se deslocou até o referido imóvel de propriedade da denunciada, a fim de dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e prisão originados pelos autos de nº 1013099-21.2025.8.11.0015, expedidos pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
apura os delitos de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros.

Durante as buscas, os policiais localizaram duas malas na residência de ANA PAULA, em cujo interior estavam acondicionadas porções significativas de maconha. Uma delas, inclusive, encontrava-se envolta em fita isolante e moldada em formato cilíndrico, configuração utilizada para ocultação em suas partes íntimas, visando à introdução de entorpecentes no interior da unidade prisional. Também foi apreendido um aparelho celular da marca Samsung, com dois chips (Termo de Exibição e Apreensão, ID 197258948).

Uma vez flagrada, a denunciada confirmou que transportaria o referido invólucro envolto em fita para o seu esposo DIOGO, que está recluso na penitenciária “Mata Grande”.

Diante disso, ANA PAULA foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, ratificou que introduziria a aludida droga no estabelecimento prisional, a qual se destinava a DIOGO, e ainda relatou já possuir antecedentes pela prática do mesmo delito, com idêntico modus operandi.

DIOGO, por sua vez, confirmou manter união estável com ANA PAULA há 11 (onze) anos, relatando que ela o visitava mensalmente na unidade prisional. Ademais, reconheceu que, nas duas ocasiões em que a denunciada
foi presa na Comarca de Sinop/MT, ela, a seu pedido, havia introduzido drogas no presídio.

Por fim, destaca-se que ANA PAULA é reincidente específica, uma vez que registra 01 (um) Executivo de Pena na Comarca de Sinop/MT (Numeração Única: 2000601-41.2023.8.11.0015, número/ano: 2023), com 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas dentro de estabelecimento prisional (Autos 0016897-17.2019.8.11.0015), junto com DIOGO, além de 02 (dois) inquéritos policiais, um deles pelos crimes, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico dentro do presídio de Sinop/MT, também junto com DIOGO e outros (Autos 1027905-32.2023.8.11.0015), e um outro pelos delitos, em tese, de tráfico de drogas, promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores (Autos 1017482-42.2025.8.11.0015).

DIOGO, de sua vez, é
multirreincidente
, inclusive específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 0010780-78.2017.8.11.0015, número/ano: 2017), com 04 (quatro) condenações pelos crimes de tráfico de drogas dentro do estabelecimento prisional (Autos 0016897-17.2019.8.11.0015), junto com ANA PAULA, homicídio qualificado (Autos 0012112-51.2015.8.11.0015), homicídio qualificado e corrupção de menores (Autos 0006540-17.2015.8.11.0015) e roubo majorado (Autos 0015040-72.2015.8.11.0015), além de 01 (uma) condenação provisória pelo crime de integrar
organização criminosa com emprego de arma de fogo, exercendo função de comandante (Autos 1009420-40.2022.8.11.0040), 01 (uma) ação penal, também por homicídio qualificado (Autos 0004994-24.2015.8.11.0015), 01 (um) inquérito policial pelo crime, em tese, de associação ao tráfico de drogas (Autos 1027905-32.2023.8.11.0015), junto com ANA PAULA e outros, e um outro inquérito pelo delito, em tese, de homicídio qualificado (Autos 1022326-69.2024.8.11.0015).

Adequando-se, assim, a conduta de ANA PAULA DOS SANTOS MORAES e DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, c/c
arts
. 61, I, e 69, ambos do CP, de modo que o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n. 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
”

Inicialmente, embora o parecer ministerial tenha opinado pelo parcial conhecimento do recurso interposto por ANA PAULA, verifico estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
integralmente do apelo, notadamente porque não há pedido de absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico).

Em sede preliminar
,
a apelante ANA PAULA defende a revogação da prisão cautelar, pugnando pelo direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, o pedido não merece acolhimento.

Isso porque a
manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Consoante se extrai da folha de antecedentes criminais (ID 338923878), a apelante é reincidente específica, ostentando condenação anterior pelo mesmo delito (tentativa de ingresso de entorpecentes em estabelecimento prisional).

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP, especialmente em hipóteses de condenação a regime inicial fechado.

Não há lógica em permitir que a ré, que respondeu ao processo presa e foi condenada a regime fechado, aguarde o trânsito em julgado em liberdade quando subsistem os motivos da segregação cautelar.

Desse modo,
indefiro
o pedido de recorrer em liberdade, mantendo a prisão cautelar.

No mérito, conforme
relatado,
ambos os apelantes pugnam pela absolvição quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Por se tratar de pleito comum, a análise será conjunta.

O artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), que prevê o delito de tráfico ilícito de drogas, dispõe:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Salienta-se que o crime em coment
o é do tipo misto alternativo,
ou seja, tipifica diversas condutas, bastando apenas
a

realização de uma delas para que reste configurada a transgressão. É a inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 07 desta Egrégia
Corte,
que diz:

Enunciado 07:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

No caso em comento, observa-se que a materialidade delitiva
encontra-se

amplamente
delineada, para ambos os réus,
por elementos colhidos tanto em fase inquisitória quando judicial, notadamente
pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID.
338922868, p.
01/02),
Boletim de Ocorrências n.
2025.152105
(
ID
.
338922868, p. 03/04
),
Termo de
Apreensão (Id
338922868
,
p. 09/10
), Laudo Pericial Definitivo (
ID
.
338922864
) e Relatório Policial n.
2025.7.68028
(
ID. 338923853
).

Do mesmo modo, a
autoria delitiva igualmente se encontra devidamente demonstrada em relação a ambos os réus.

Em relação ao apelante DIOGO,
embora estivesse custodiado e a droga não tenha sido efetivamente entregue, o conjunto probatório evidencia que exercia domínio do fato sobre o entorpecente apreendido na residência de sua companheira.

Os entorpecentes foram adquiridos por sua determinação e mantidos em depósito em seu benefício, aguardando posterior transporte até a cidade de Primavera do Leste/MT.

Inclusive,
tais circunstâncias foram confessadas
pelo Réu em juízo, que,
sob
o
crivo do contraditório e da ampla defesa,
afirmou
(ID. 338923954
, grifo nosso
):

03:24:
“(...) vim falar perante o juízo, né, a verdade,
mas a droga era minha. Tinha um quilo, novecentos ‘e
pouco’ de maconha e ‘trezentas’ gramas de pó, que ia lá pra Primavera, que eu ia mandar lá um dia antes,
o
cara
ia vir buscar,
aí eu deixei lá em casa guardado
.
”
(sic)

Destaca-se que, no interrogatório, o réu confirma também que, mesmo em custódia, decidia o que seria feito com o entorpecente que à época estava guardado em sua casa:

03:44. Juízo:
“Essas ordens o senhor dava de dentro do presídio para a
Ana
? ”

03:48. Diogo:
“Não, foi quando ela veio na visita, né, ela até pediu
‘
pra
mim’
tirar a droga né, porque
tinha dois dias que tinha chegado
a
droga lá em casa, né, aí ia vir um rapaz de Primavera
pra
buscar (
...) Ela
foi presa depois de dois dias da visita né, na visita ela me falou: “Tem como
‘
tá
’
tirando aquela droga lá de dentro de casa? Por causa das crianças”. Aí eu falei “não, o rapaz
já vai buscar” (...)”.

Verifica-se, assim, que
ao adquirir o entorpecente e determinar que este fosse guardado por sua companheira para posterior distribuição/inserção no presídio, DIOGO consumou os verbos nucleares "adquirir" e "guardar" (em coautoria
, vez que evidenciado o vínculo subjetivo e a divisão de tarefas entre os agentes
).

Não se trata de mera solicitação frustrada, mas de posse indireta e plena disponibilidade jurídica sobre o material
ilícito.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRADIÇÃO OU ENTREGA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE AO DESTINATÁRIO FINAL. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é
unissubsistente
, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito
. 2. É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir”. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. Precedentes.
3. Uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos que o réu, de dentro do estabelecimento prisional, efetivamente solicitou (adquiriu) a entrega da droga, deve ser mantida inalterada a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, antes mesmo da efetiva
entrega da droga ao recorrente, o delito já havia se consumado, com a aquisição da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Agravo regimental não provido
. ”
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1827195 MG 2019/0209387-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023) – destaquei.

Ainda:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTE EM PRESÍDIO. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU. AUTORIA MEDIATA. MANDANTE E DESTINATÁRIO DA DROGA. CONDENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
(...)

7
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de autoria mediata em crimes de tráfico em ambiente prisional, quando comprovada a ordem e o domínio do fato pelo preso.
IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. Comprovado que o entorpecente foi introduzido em presídio a mando do custodiado, é cabível sua condenação como autor mediato do crime de tráfico de drogas.

2
.
A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios autoriza o decreto condenatório, mesmo diante de retratação posterior em juízo.”
(...)
“

(
N.U 1008498-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)
– destaquei.

Dessa forma, o crime já se encontrava consumado antes mesmo de qualquer tentativa de transporte físico ou entrega posterior, impondo-se a manutenção da condenação do apelante DIOGO.

E
m relação à recorrente ANA PAULA,
a autoria é igualmente incontroversa, vez que a Ré foi flagrada na posse de expressiva quantidade de entorpecente, conforme demonstram o Auto de Prisão em Flagrante
(ID. 338922868)
e o
Boletim de Ocorrências n. 2025.152105 (ID. 338922877).

A autoria é confirmada
pela própria ré, que, em fase extrajudicial,
confirmou que estava guardando o material em sua casa, bem como que a porção que estava na embalagem preta seria levada para o presídio da Mata Grande na semana posterior à apreensão (ID. 338922883):

“(...)
que a droga que estava numa embalagem preta ia levar para a mata grande na semana que vem
para o seu esposo DIOGO SOUZA CHEMBERG e outros presos, os quais não conhece e não sabe quem são; que ia receber R$1.500,00 (
hum
mil e quinhentos reais) para levar a droga para a mata grande; que seria a primeira vez que ia levar droga para a mata grande;
que ia levar a droga em suas partes intimas (
intravaginal
);
(...)
que o restante da droga apreendida estava apenas
guardando e que ia receber R$1.000,00 (
hum
mil reais) para guardar em sua casa
(...)” – g. n.

Em juízo, apesar de negar a intenção de ingressar no
presídio com o entorpecente, a R
é confirmou que estava guardando o ilícito em sua casa,
ciente da natureza ilícita do material.

02:13
.
Ana Paula:

“eu ainda, na última visita, falei que eu não queria aquelas coisas dentro da minha casa, até porque eu tenho três crianças pequenas, e eu não poderia ficar com aquelas coisas.

Aí ele falou
pra
mim que outra pessoa ‘
taria
’ buscando na minha casa.
(...)
”.

03:16. Juízo:
E essa outra quantidade maior de droga, quem que deixou essa droga lá?

03:22. Ana Paula:
Foi
um rapaz numa moto preta
que
chegou
e entregou, falou que era
pra
guardar lá. Aí quando fui
na
visita no domingo, visitar o Diogo, falei que não queria aquelas drogas dentro da minha casa, aí ele falou que outra pessoa ia buscar, aí eu fiquei esperando na semana essa pessoa ir buscar. (
...) Meu erro foi ter deixado aquelas coisas dentro da minha casa.”

04:25. Juízo:
“Quanto tempo essas coisas ficaram lá?
”.

04:29. Ana Paula:
“Eu fui visitar ele no domingo,
essas coisas chegou

no
sábado na minha casa, entendeu? E eu fui presa na quinta feira.”

Destaca-se também a prova testemunhal oriunda dos testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão da ré, harmônicos entre si e com os demais elementos do conjunto probatório, sendo, portanto, idôneos e suficientes para ensejar condenação criminal. É a inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 08 deste Egrégio Tribunal, que diz:

“Enunciado 08 TJMT
– Os depoimentos de policiais, desde
que harmônicos com as demais provas, são
idêneos
para sustentar a condenação criminal
.”

Dessa forma, resta evidenciado que DIOGO praticou as condutas de “adquirir” e “guardar” entorpecentes, enquanto ANA PAULA incorreu nos verbos “ter em depósito” e “guardar”, configurando-se, para ambos, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo incabíveis os pedidos absolutórios.

Ademais, a ré ANA PAULA
também requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, sob o argumento de que a apreensão ocorreu em sua residência.

Entretanto, como cediço,
a
majorante
visa punir com maior rigor a conduta que tem como destinatária a população carcerária, sendo irrelevante o local da apreensão.

No caso em comento, a perícia (ID. 338922864) e as fotos do flagrante (ID. 338922863) demonstram que parte da droga
estava moldada em formato cilíndrico e envolta em fita isolante, preparação característica para transporte
intravaginal
.

Essa circunstância objetiva, aliada à confissão extrajudicial da Ré (ID. 338922883) de que o destino era o presídio "Mata Grande" para entrega a DIOGO, torna inequívoca a incidência da causa de aumento. A interceptação policial exitosa não descaracteriza a
majorante
quando a destinação ao sistema prisional é manifesta e comprovada.

Com efeito, a causa de aumento incide quando comprovada a destinação do entorpecente ao estabelecimento prisional, sendo irrelevante o local da apreensão ou a não consumação do ingresso.

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena-base formulado por ANA PAULA, observa-se que a apreensão de quase dois quilos de maconha constitui circunstância preponderante apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

A quantidade não é irrisória e revela maior reprovabilidade da conduta, inexistindo desproporcionalidade no aumento aplicado.

Igualmente, as condições pessoais alegadas não se sobrepõem à gravidade concreta do delito nem à reincidência da agente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGA – RECURSO DA DEFESA – PENA-BASE – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – JUSTIFICADA A EXASPERAÇÃO PELA QUANTIDADE DA DROGA
(22.636,13KG DE MACONHA) APREENDIDA – ART. 42 DA LEI Nº. 11 .343/06 – INCREMENTO DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
No crime de Tráfico de droga “(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/
2006 .
(
...)”
(
AgRg
no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
04/04/2022).
Tratando-se de 22 .636,13kg de maconha, é aceitável a exasperação da pena basilar em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal, levando em consideração a pena mínima e máxima cominada ao delito (5 a 15 anos de reclusão).”
(TJ-MT - APR: 10074820420228110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2023) – destaquei.

Desse modo,
é inviável o pedido de afastamento da exasperação da pena-base, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por ANA PAULA DOS SANTOS MORAES e DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG,
mantendo a sentença condenatória na integralidade de seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026